Tribunal: TJSP
Processo: 9158614-38.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de ser declarado o direito ao recebimento da denominada gratificação por atividade de magistério (GAM). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de ser declarado o direito ao recebimento da denominada gratificação por atividade de magistério (GAM). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000133152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado IDA
MARIA DA ROCHA JODAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
MARREY UINT.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
2
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Ida Maria da Rocha Jodas
Comarca: Mirassol
Voto no 34.253.
EMENTA:
Recurso
especial
referente
a
apelação. Ação com escopo de ser
declarado o direito ao recebimento
da denominada gratificação por atividade de magistério (GAM).
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Contrariedade
a
envolver
o
posicionamento dessa Corte e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros moratórios. Ajustamento dessa
decisão que se impõe, portanto.
Verificara-se apelação interposta
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(folhas 57 a 72) à respeitável sentença (folhas
53 a 55) pela qual, a propósito de ação
declaratória promovida contra ela por Ida Maria
da Rocha Jodas, se julgara procedente o pedido a
fim de que declarado o direito à gratificação
por atividade do magistério.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
3
Dado provimento ao recurso (folhas
102
a
110),
houvera
oposição
de
embargos
infringentes (folhas 119 a 128) por Ida Maria
Rocha Jodas, os quais acolhidos (folhas 144 a
147).
Sobreviera recurso especial (folhas
150 a 175) por essa Fazenda Pública. Porém,
antes do exame de admissibilidade dessas irresignações, verificara-se deliberação do
Presidente da Seção de Direito Público (folhas
238 a 240) para o encaminhamento dos autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se o ajustamento parcial da
respeitável decisão recorrida, editada por esta
Câmara.
A
propósito,
desse
venerando
acórdão (folhas 102/110 e 144/147) constou,
dentre o mais, o seguinte:
“(...)
Voto
pelo
acolhimento
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
4
embargos a fim de reconhecer o direito da embargante
ao recebimento da Gratificação por Atividade de
Magistério GAM, prevista pela Lei Complementar no
977/2005, desde a data em que foi instituída,
respeitada a prescrição quinquenal, apostilando-se.
As parcelas em atraso deverão ser corrigidas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e, em relação
aos juros de mora, deve ser aplicado o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
determinada pela Medida Provisória 2180/01. Não
obstante a recente alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.960/09, tem acenado esta Corte para a
unificação de entendimento pela sua aplicabilidade
apenas aos processos ajuizados após sua entrada em
vigor (...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905), que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária:

o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
5
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título
de
correção
monetária
não
implica pré-
fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora:

o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário
870.947/SE
(tema
810),
declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei
11.960/2009,
a
respeito
de
correção
monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
6
Daí ser de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada
inconstitucional
a
respeito
de
atualização monetária), a partir de 30 de junho
de 2009 se aplique a Tabela Prática deste
Tribunal, que está baseada no IPCA-E, não a
modulada.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante a Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N°
905. Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9158614-38.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 34.253
7
905, para determinar que, no cômputo dos juros de
mora sejam aplicados os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E. O v. acórdão já
observou tais termos. Decisão mantida.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1Apelação 1007947-41.2014.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 11 de maio de 2020.